Tribunal: TJDFT
Processo: 0743927-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO BATISTA DA SILVA e ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO PERTENCER em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por RAPHAEL SANTOS VIEIRA DA CUNHA e VERONICA CHAVES VIEIRA DA CUNHA e lastreada em contrato de locação no qual os agravantes são fiador e locatário, respectivamente. Após a citação e sem que houvesse pagamento ou oferecimento de bens à penhora, o juízo determinou a penhora de ativos financeiros em contas bancárias dos devedores e pelo valor atualizado da dívida de R$149.312,76. A diligência foi exitosa, sobrevindo bloqueio do montante integral do débito em contas de ambos os devedores. Sobreveio impugnação em que as partes, sob o princípio da menor onerosidade, sustentaram que o juízo deveria manter somente a constrição sobre o numerário pertencente à locatária, principal devedora. RONALDO sustentou, ainda, que o bloqueio teria recaído sobre numerário proveniente de salário e sobre saldo de conta-poupança. A impugnação foi rejeitada sob o pálio de que os devedores não comprovaram que a constrição recaiu sobre saldo de salário e conta-poupança. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os fundamentos deduzidos na origem e anexaram extratos das contas em que ocorreu a constrição. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 52358312. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação (ID 173792738) à penhora de ativos financeiros mantidos em conta junto ao Banco do Brasil no valor integral da dívida (ID 173628068, pp. 3/4), correspondente a R$ 149.312,76. A parte executada alega que se trata de verba alimentar, contudo não consta dos autos nenhum documento que comprove tal alegação, razão pela qual rejeito a impugnação, converto a penhora em pagamento e defiro o levantamento pela parte exequente do valor de R$ 149.312,76, depositado no ID 173628068, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). Quanto à suspensão da execução, o pedido foi indeferido nos embargos à execução e não foi apresentada qualquer garantia ao Juízo, impondo-se o indeferimento. Concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para i) informar os dados bancários necessários ao cumprimento da diligência e ii) dizer se os ativos financeiros penhorados satisfazem o crédito exequendo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Quanto às alegações de impenhorabilidade do numerário constrito e sob fundamento de se tratar de saldo de salário e conta-poupança, relego o exame ao colegiado, juiz natural da causa. Dentre os fundamentos da irresignação, os agravantes sustentaram que a execução se processa da forma menos gravosa para o devedor. A execução foi ajuizada com lastro em contrato de locação firmado entre os agravados e a ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO PERTENCER. RONALDO figura no contrato na condição de fiador e renunciou expressamente ao benefício de ordem: “CLÁUSULA XIV - DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA: Assinam também o presente contrato, solidariamente com o LOCATÁRIO por todas as obrigações acima acordadas, como FIADORES e principais pagadores, assumindo entre si a responsabilidade pelo cumprimento das cláusulas e condições do presente contrato, bem assim, aos acordos de reajustes espontâneos de aluguéis, ainda que superiores ao estabelecido. Os fiadores e principais pagadores renunciam expressamente aos benefícios previstos no Art. 827 do Código Civil, bem como aos previstos no art. 835 e 838, do mesmo diploma legal e ao art. 794 do Código de Processo Civil.” (Sem grifo no original) Em que pese a presunção de validade da cláusula contratual, e que sequer foi objeto de impugnação, importa salientar que houve penhora do valor integral do débito tanto em contas bancárias da locatária, devedora principal, como do fiador. Sabe-se que o fiador que saldar a dívida tem direito de regresso contra o devedor principal. Considerando-se que, no caso concreto, houve constrição suficiente de dinheiro tanto do devedor principal quanto do fiador, não há razoabilidade e mostra-se demasiadamente oneroso que a satisfação da dívida se dê por recursos do fiador, contrariando, inclusive, o princípio da economia processual. Dessa forma, impõe-se que, ao determinar qualquer levantamento para pagamento do débito, deve-se priorizar o saldo da locatária, ASSEMBLEIA DE DEUS, e, somente no caso desses recursos se mostrarem insuficientes, utilizar-se dos recursos bloqueados em contas do fiador. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR e para determinar que o pagamento da dívida se dê preferencialmente por meio do numerário constrito nas contas da ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO PERTENCER e, somente diante da insuficiência desses recursos, que seja utilizado o saldo pertencente ao fiador, RONALDO BATISTA DA SILVA. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator